Tribunal: TJSP
Processo: 2207821-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Município de Paraibuna – ISS exercício de 2021 – Exame de adequação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema Repetitivo no 166 do C. Superior Tribunal de Justiça – Acórdão de julgamento do agravo de instrumento interposto pela S & S Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda que está em harmonia à

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Município de Paraibuna – ISS exercício de 2021 – Exame de adequação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema Repetitivo no 166 do C. Superior Tribunal de Justiça – Acórdão de julgamento do agravo de instrumento interposto pela S & S Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda que está em harmonia à orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 166, pela sistemática dos recursos repetitivos – Caso concreto em que houve erro formal da CDA, a qual deixou de indicar a fundamentação legal, natureza e origem da exação – Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que apenas veda a substituição da CDA quando esta visa corrigir erros do próprio lançamento, o que não se verifica na hipótese em exame – Município que, diante da falta de indicação do fundamento legal da cobrança dos tributos na CDA, deveria ter sido previamente intimado a substituí-la, o que não foi assegurado em primeiro grau – Sentença que deve ser anulada - ACÓRDÃO MANTIDO